Tribunal: TJES
Processo: 5004463-23.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004463-23.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DMA DISTRIBUIDORA S/A
RECORRIDO: LEVANILDO SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº 5004463-23.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
DMA DISTRIBUIDORA S/A

RECORRIDO:
LEVANILDO SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6201106), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 6201111) e está assistido por advogada desde o início da ação.

O presente Recurso Inominado interposto pela DMA DISTRIBUIDORA tem como objetivo a reforma da sentença (Id 6201103), em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, pois o autor, deficiente auditivo, teria sido discriminado ao utilizar a fila do caixa preferencial, tendo sido tratado rispidamente pelos funcionários (fiscal, gerente e segurança). Entendeu ainda o juízo sentenciante que a empresa não trouxe vídeos que pudessem comprovar suas teses defensivas, sendo que era seu ônus refutar as alegações da inicial, por ser caso de demanda consumerista.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ANÁLISE DE OFÍCIO

Analisando o recurso, verifico que as razões recursais deixam de contrapor, de forma objetiva, a sentença. O recurso não contrasta a sentença e ainda inova nos argumentos, apresentando nova tese defensiva. A Recorrente construiu a sua tese na contestação no sentido de que o autor foi abordado na fila presencial apenas pelo operador de caixa, pois os outros consumidores estavam reclamando de sua presença, tendo o recorrido mostrado o aparelho auditivo, e a situação narrada não ocorreu. Contudo, em sede recursal, a Recorrente afirma que o autor deveria portar carteira que identificasse sua deficiência bem como seria possível emitir um Certificado no site do Governo Federal ou requerer o RG de PCD. Ainda juntou julgado com caso semelhante no qual o pedido autoral foi julgado improcedente, pois o juízo teria entendido que, em casos de doença oculta, é importante o uso de carteirinha de identificação para a utilização de atendimento preferencial.

A apreciação da Turma Recursal se limita à análise dos pedidos e argumentações já discutidos e suscitados nos autos, assim como na sentença ora combatida. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, pois os limites da lide são fixados no momento da inicial e da contestação, sendo vedado ao juiz conhecer de questão não suscitada que a lei exige iniciativa da parte (art. 141 do CPC), à exceção das matérias de ordem pública.

Portanto, a análise do presente recurso inominado resta inviabilizada, sob pena supressão de instância e afronta ao instituto da preclusão e ao princípio da proibição à inovação recursal. Nesse sentido:

Recurso inominado. Inovação recursal – Tese não aduzida na instância a quo. Ausência de impugnação especificada dos fatos. Fatos não controvertidos. Alegação apenas em recurso inominado. Impossibilidade – Inteligência do art. 1013, "caput", do CPC – não se admite a alegação no recurso de tese não aduzida na instância a quo, exceto quando se tratar de matéria de ordem pública. Recurso improvido. (TJ-SP - RI: 00077147620218260001 SP 0007714-76.2021.8.26.0001, Relator: Ana Carolina Della Latta Camargo Belmudes, Data de Julgamento: 19/04/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/04/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADEINOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021) (grifo nosso)

É típico caso de inovação recursal, além de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, de ofício,
não conheço
do recurso por inovação recursal e ausência de dialeticidade. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação, conforme Enunciado 122 do Fonaje: “
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).
”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)